Tribunal: TJES
Processo: 0006794-98.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006794-98.2017.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCAS THEOTONIO CASIMIRO BELONI e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0006794-98.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE:
LUCAS THEOTONIO CASIMIRO BELONI, RONIEL RANGEL DOS SANTOS VERISSIMO

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATOR: DESEMBARGADOR
RAIMUNDO SIQUEIRA
RIBEIRO

DE
SPACHO

Adoto o relatório já lançado no id nº
3451117
.

Aguarde-se a revisão.

Diligencie-se.

Vitória/ES,
18
de
outubro
de 2022.

RAIMUNDO RIBEIRO SIQUEIRA
Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.

VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0006794-98.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE:
LUCAS THEOTONIO CASIMIRO BELONI, RONIEL RANGEL DOS SANTOS VERISSIMO

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DESEMBARGADOR
RAIMUNDO RIBEIRO SIQUEIRA

VOTO

Por presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e pressupostos subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de apelações criminais interpostas por
LUCAS THEOTÔNIO CASIMIRO BELONI e RONIEL RANGEL DOS SANTOS VERÍSSIMO
, contra a r. sentença de fls. 192/200 proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal do Juízo de Serra/ES, Comarca da Capital, que os condenou pela prática do crime de roubo, majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo (157, §2º, I e II, CP), à pena de 6 (seis) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa, em regime inicial de cumprimento pena semiaberto, requerendo, em síntese, o redimensionamento da pena.

Tendo ocorrido impugnação específica com relação à dosimetria da pena e, não se vislumbrando a presença de vício cognoscível
ex officio
, a hipótese contempla a aplicação do disposto no Art. 599 do CPP (
tantum devolutum quantum appellatum
).

Dito isso, passo à análise do recurso.

De início ressalte-se que consta da denúncia que:

[...] no dia 31 de marco de 2017, por volta das 06h40min, na Rua Coronel Manuel Nunes, neste município, os denunciados Lucas Theotonio Casimiro Beloni e Roniel Rangel dos Santos Verissimo, conscientemente e em comunhão de vontades, mediante grave ameaça, efetivada pelo uso de arma de fogo, subtraíram o veículo Cobalt, de cor branca, placa OVJ 5818 da vítima Windson Moreira da Silva.

Depreende-se dos autos, que Windson chegava em sua casa, dirigindo o veículo Cobalt, quando foi abordado pelos denunciados, que armados anunciaram o "assalto", determinando que a vítima saísse do carro. Ato contínuo, os denunciados empreenderam fuga do local conduzindo o veículo subtraído.

Consta dos autos, que a Polícia Militar foi acionada, e ao realizarem diligências pelo bairro Jardim Tropical, localizaram o veículo Cobalt, de cor branca, placa OVJ 5818, estacionado na Rua "C", momento em que o denunciado Roniel passou no local pilotando uma motocicleta Yamaha 125cc, cor vermelha, placa ONP 2400 em atitude suspeita, motivo pelo qual foi abordado.

Consta ainda que, ao realizarem busca pessoal, os Policiais Militares encontraram na cintura do denunciado Roniel 01 (um) revolver, calibre .32, no de série A31073, com 07 munições intactas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de apreensão e constatação de eficiência de arma de fogo de fls. 28 e 31.

Revelam os autos, que o denunciado Lucas Theotônio compareceu a 3ª Delegacia Regional para saber informações sobre seu primo Roniel que havia sido detido, ocasião em que ambos foram reconhecidos como sendo os autores do roubo [...].

Após a regular instrução processual, os apelantes foram condenados
pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo, e, em não havendo impugnação neste ponto, passo à análise da dosimetria da pena.

Ao
examinar
a pena-base, verifica-se que o
d.
magistrado de primeiro grau
valorou 3 (três) circunstâncias judiciais relativas
culpabilidade
,
circunstâncias
e
consequências do crime
, fixando-a em 5 (cinco) anos e 5 (cinco) meses de reclusão para cada um dos apelantes, com sustentação nos seguintes fundamentos:

[...]
Culpabilidade
: altamente reprovável, eis que os acusados tinham total conhecimento da ilicitude dos seus atos, além de terem propiciado momentos de
terror à vítima dos fatos com constantes ameaças
, demonstrando destemor e desprezo com a vida do seu semelhante [...];
Circunstâncias
: reputo como anormais, visto que não obstante a violência inerente ao crime de roubo,
os acusados praticaram o crime ao amanhecer, aproveitando-se que, em tais horários, há uma menor vigilância por parte da segurança pública
[...];
Consequências
: reputo como desfavoráveis, pois conforme relatado pela vítima, sofreu
prejuízos financeiros tendo em vista que recuperou apenas parte de seus bens
[...].

Observa-se que o magistrado utilizou de fundamentação idônea para majorar a pena-base em 1 (um) ano e 5 (cinco) meses de reclusão, principalmente observado-se que, no caso concreto, restou demonstrado que os apelantes agiram com truculência, em horário de menor vigilância nas vias públicas, bem como, que os bens subtraídos da vítima não foram integralmente recuperados.

Ademais, o magistrado de primeiro grau, baseado na sua discricionariedade, aplicou a pena em conformidade com o Art. 59 e o sistema trifásico previsto no Art. 68, ambos do Código Penal, o que, em respeito ao princípio da confiança do juiz, deve ser privilegiado por estar em contato próximo com as provas dos autos e as testemunhas ouvidas em juízo.

Posto isso, mantém-se a
pena-base fixada em 5 (cinco) anos e 5 (cinco) meses de reclusão
para cada um dos apelantes.

Inexistindo circunstâncias agravantes, mantém-se a atenuante genérica por serem os apelantes menores de 21 (vinte e um anos) (65, I, CP), fixando-a em
4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Ausentes causas de diminuição, preserva-se as causas de aumento relativas ao
uso de arma de fogo
e
ao concurso de pessoas
, na fração de 1/2 (metade), considerando a existência de 2 (duas) majorantes e, como bem posto pelo magistrado de primeiro grau,
“a audaciosa empreitada a que se submeteram os acusados, demonstra a enorme periculosidade dos agentes e maior risco para as vítimas”.

Assim, observa-se que o magistrado de primeiro grau utilizou fundamentação concreta para aplicar a fração máxima, não se baseando apenas no número de majorantes, consoante a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º, INCISOS I, II E V, DO CÓDIGO PENAL. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. MAJORAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SÚMULA 443/STJ. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão ambígua, omissa, obscura ou contraditória, conforme dispõe o art. 619 do CPP. 2. Esta Corte Superior, ao analisar o tema, posicionou-se de forma clara,
adequada e suficiente ao concluir que o aumento na terceira fase da dosimetria do crime de roubo (fato 03), no patamar de 1/2, deve ser mantido, tendo em vista o ilícito ter sido praticado em concurso de agentes, com uso de arma de fogo e restrição de liberdade da vítima (art. 157, § 2º, incisos I, II e V, do Código Penal), com fundamentação concreta e não apenas com base no número de majorantes.
3. Por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte embargante em provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das hipóteses previstas no art. 619 do CPP, não é compatível com o recurso protocolado. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.970.498/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022).

Posto isso, mantém-se a pena definitiva em
6 (seis) anos e 9 (nove) meses de reclusão
, assim como a sanção pecuniária em 24 (vinte e quatro) dias-multa, fixada a 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, para cada um dos réus, para não incorrer em
reformatio in pejus.

Nos termos do Art. 33, §1º, b, do CP, preserva-se o regime inicial
semiaberto.

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo incólume a sentença guerreada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PROCESSO Nº 0006794-98.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS THEOTONIO CASIMIRO BELONI, RONIEL RANGEL DOS SANTOS VERISSIMO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO JAIME FERREIRA ABREU

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – DOSIMETRIA - VALORAÇÃO DE TRÊS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – ATENUANTE GENÉRICA – CAUSAS DE AUMENTO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Mantém-se a pena-base quando valoradas de forma idônea 3 (três) circunstâncias judiciais com fundamentos no caso concreto e em conformidade com o Art. 59 e o sistema trifásico previsto no Art. 68, ambos do Código Penal.

2.

Preserva-se a aplicação da atenuante genérica, por serem os apelantes menores de 21 (vinte e um anos), bem como as causas de aumento relativas ao uso de arma de fogo e ao concurso de pessoas, na fração de 1/2 (metade),

eis que

o magistrado de primeiro grau se baseou não apenas no número de majorantes, mas também nos elementos probantes dos autos. Precedente do Superior Tribunal de Justiça

3-

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL), à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.